Tribunal: TRF3
Processo: 5000146-45.2019.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
344/1327)

5000146-45.2019.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000146-45.2019.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDMUNDO MESSIAS DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: JANE CAMARGO PIRES - SP368621-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REVISÃO DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DA RMI. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Quanto ao termo inicial da revisão do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000146-45.2019.4.03.6183

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JANE CAMARGO PIRES - SP368621-A

APELADO: EDMUNDO MESSIAS DA SILVA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Demanda proposta objetivando o reconhecimento, como especial, dos períodos laborados em condições insalubres, e a sua conversão em tempo comum, para fins de revisão da renda mensal inicial do benefício de que é titular.

O juízo a quo julgou procedente o pedido formulado, reconhecendo como especial o interstício indicado na sentença e condenando o INSS a revisar a renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (20/2/2014).

O INSS apelou e esta 8.a Turma rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao recurso no tocante aos critérios de fixação da verba honorária.

O INSS opôs embargos de declaração (Id. 149194630), sustentando que a decisão foi omissa, contraditória e obscura por reconhecer tempo de atividade especial com base em documento não apresentado no âmbito administrativo, afirmando ser a revisão do benefício devida somente a partir da data da juntada do documento novo no processo judicial ou da data da citação. Esta turma julgadora negou provimento aos declaratórios (Id. 155318546).

A autarquia interpôs recurso especial (Id. 156545470), em que pugna pela fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da juntada do documento novo (caso não tenha sido juntado com a inicial) ou na data da citação.

Decisão proferida pela Vice-Presidência desta Corte (Id. 163441727) determinou a suspensão do exame de admissibilidade do recurso especial até ulterior definição acerca da matéria versada nos REsp n.o 1894637/ES, n.o 1904561/SP, n.o 1904567/SP, n.o 1905830/SP e n.o 1912784/SP.

Realizado o julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ, sobreveio decisão prolatada pela Vice-Presidência deste TRF da 3.a Região, determinando a devolução dos autos à Turma julgadora, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo de retratação (Id. 344502344).

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Restituídos os autos para oportunizar juízo de retratação, nos moldes do art. 1.040, inciso II, do CPC, quanto à compatibilidade entre os julgados proferidos e o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão assim submetida a julgamento, objeto do tema repetitivo n.o 1.124:

Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

Por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124, em 8/10/2025 (acórdão publicado em 6/11/2025), restou firmada a seguinte tese:

1) Configuração do interesse de agir para a propositura da ação judicial previdenciária:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir. A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

Inicialmente, deve ser afastada eventual alegação relativa à falta de interesse de agir da parte autora – cuja consequência seria a extinção do processo sem resolução do mérito –, diante da falta de juntada, no procedimento administrativo, da documentação necessária ao exame do pedido de reconhecimento de tempo de atividade especial pela autoridade administrativa.

Da cópia do processo administrativo trazida à baila, extrai-se que o segurado submeteu à análise administrativa o pedido de reconhecimento de tempo especial e juntou alguns dos documentos trazidos na via judicial.

Malgrado aqui tenha anexado PPP não constante do processo administrativo, nota-se que foi obtido posteriormente à sua conclusão, tratando-se de atualização de documento de que se deu conhecimento à autarquia.

Assim, não se evidencia a intenção do segurado de burla à necessidade de prévio requerimento administrativo do benefício.

Neste caso, ficou evidenciado que o processo administrativo é apto, porque instruído com “documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento”, conforme conceituou e parametrizou o Superior Tribunal de Justiça, restando configurado o interesse de agir da parte autora.

Comprovado o preenchimento das condições necessárias à revisão da renda mensal inicial da aposentadoria de que é titular a parte autora, o termo inicial da revisão do benefício foi fixado nos seguintes termos:

TERMO INICIAL (RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO)

Quanto ao termo inicial da revisão, a adesão à compreensão de que a aposentadoria é devida desde a data do requerimento administrativo, independentemente do fato de a comprovação que permitiu o reconhecimento da atividade como especial ter ocorrido somente em momento posterior, até mesmo em juízo, impõe-se de rigor, nos termos do entendimento definido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Confiram-se, a propósito, julgados de ambas as Turmas competentes para julgamento da matéria previdenciária no âmbito da E. Corte Superior, in verbis:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. A COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA NÃO RETIRA O DIREITO AO BENEFÍCIO, QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SEGURADO NO MOMENTO DO IMPLEMENTOS DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL: DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO PET 9.582/RS. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. É firme a orientação desta Corte no sentido de que a comprovação extemporânea da situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado, impondo-se o reconhecimento do direito ao benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo, quando preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria.

2. Deve-se reconhecer que nas lides previdenciárias o Segurado é hipossuficiente informacional. Tem ele maior dificuldade de acesso aos documentos que comprovam seu histórico laboral, uma vez que as empresas dificilmente fornecem esses documentos ao trabalhador na rescisão do contrato de trabalho, e muitas vezes as empresas perdem tais documentos ou encerram suas atividades, tornando impossível o acesso à documentação. Com base nessas considerações, torna-se desarrazoada a exigência rígida de apresentação documental de modo a não viabilizar a concessão do benefício ou a alterar o termo inicial, retirando do Segurado prestações que lhe são devidas.

3. In casu, merece reparos o acórdão recorrido que, a despeito de reconhecer que o Segurado já havia implementado os requisitos para a concessão de aposentadoria na data do requerimento administrativo, determinou a data inicial do benefício em momento posterior, quando foram apresentados em juízo os documentos comprobatórios do tempo laborado em condições especiais.

4. Recurso Especial do Segurado provido.

(REsp 1791052/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 28/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. RETROAÇÃO À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Cinge-se a controvérsia à decadência do direito de revisão do ato de concessão de aposentadoria pelo segurado.

2. Segundo dispõe o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991: "É de dez anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva no âmbito administrativo".

3. No caso dos autos, o benefício da aposentadoria por tempo de contribuição foi concedido em agosto de 2009, e a ação de revisão do ato de concessão foi ajuizada somente em 2016, não havendo que se falar em reconhecimento da decadência do direito de ação.

4. O aresto hostilizado encontra-se em consonância com a compreensão do STJ, razão pela qual não merece reforma.

5. Quanto ao termo inicial do benefício, o STJ orienta-se no sentido de que, caso o segurado tenha implementado os requisitos legais para a obtenção de benefício previdenciário na data em que formulou requerimento administrativo, deve ser esse o termo inicial para o benefício previdenciário, independentemente de a comprovação ter ocorrido apenas em momento posterior, ou mesmo na seara judicial.

6. Recurso Especial não provido.

(REsp 1833548/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Nesse mesmo sentido, tem decidido esta 8.a Turma (ApCiv - 0000106-09.2015.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020; ApelRemNec - 0006780-19.2014.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 16/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; e ApCiv -5002752-60.2017.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 12/05/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/05/2020).

(...)

O interregno ora reconhecido como laborado em condições insalubres deve ser convertido em tempo de serviço comum e a diferença oriunda do acréscimo do percentual e 40%, decorrente da conversão, adicionada ao tempo de contribuição declarado pelo INSS (carta de concessão Id. 127351507 e resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição Id. 127351508, pp. 56-58), para fins de recálculo da renda mensal inicial do benefício de que é titular a parte autora (NB 168.510.617-7).

Presentes os requisitos, a revisão do benefício impõe-se de rigor.

Assim, é de ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

As diferenças decorrentes do recálculo da renda mensal inicial são devidas desde a data de início de vigência da aposentadoria concedida administrativamente (20/2/2014).

Contudo, na hipótese vertente, verifica-se que o documento apto a demonstrar o exercício de labor em condições insalubres na totalidade do período cujo reconhecimento, como especial, é vindicado, e idôneo a autorizar a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço proporcional e a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição em sua forma integral pelo cumprimento de 35 anos, 9 meses e 14 dias, nos moldes pleiteados na inicial – PPP de Id. 127351521 –, somente foi apresentado, em sua completude formal, por ocasião do ajuizamento da demanda, não tendo a autarquia previdenciária tomado conhecimento de seu conteúdo à época do deferimento do benefício proporcional (ocorrido em 20/2/2014, conforme carta de concessão de Id. 127351507), restando configurada a hipótese da controvérsia objeto do Tema n.o 1.124.

Com efeito, o PPP emitido, em 22/2/2017, pela empresa Marfinite Produtos Sintéticos Ltda., contemplando os requisitos exigidos pela normatização de regência para fins de comprovação da atividade exercida em condições insalubres – em especial a menção ao profissional responsável pelos registros ambientais durante toda a vigência do vínculo empregatício – mostra-se essencial ao reconhecimento do labor especial exercido no lapso temporal integral de 18/2/1986 a 11/1/1990, nos termos requeridos.

Nesse contexto, de rigor seja observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo em questão.

Assim, no tocante ao termo inicial da revisão do benefício, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ, em especial ao disposto no item 2.3 da tese nele firmada, deve ser fixado na data da citação, porquanto comprovado o direito da parte autora à obtenção da aposentadoria especial por meio de prova apresentada somente em juízo.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, proponho seja retificado o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS para, conferindo-lhes efeitos infringentes, fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário nos termos da fundamentação, supra.

Restituam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 1.040, II, DO CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO APRESENTADO NA VIA JUDICIAL. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À REVISÃO DO BENEFÍCIO. MAJORAÇÃO DA RMI. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO. TEMA 1124 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

- Reexame da matéria, à luz e tendo por limite o tema objeto de pronunciamento do STJ (art. 1.040, inciso II, do CPC).

- Quanto ao termo inicial da revisão do benefício, deve ser fixado na data da citação, em observância ao quanto decidido por ocasião do julgamento do Tema n.o 1.124 pelo STJ.

- Juízo de retratação positivo, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, em juízo de retratação positivo, acolheu a proposta da Relatora e retificou o julgamento proferido a fim de dar parcial provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão